Tribunal: TJSP
Processo: 3002254-84.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
I.

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDSON ROBERTO CHIQUEZA contra decisão do Juízo das Garantias – 7a RAJ – Comarca de Santos, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado. Consta que o paciente foi preso em flagrante ao tentar subtrair, mediante escalada e durante o repouso noturno, fios de uma condensadora de ar-condicionado pertencente ao Município de Praia Grande. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva e pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos dos autos; (ii) estabelecer se a reincidência do paciente e as circunstâncias do caso justificam a manutenção da custódia cautelar em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
A reincidência do paciente evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
A segregação cautelar mostra-se necessária diante da possibilidade de nova prática delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
A ausência de comprovação de residência fixa, ocupação lícita ou vínculos familiares reforça o risco de evasão e a necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
A análise aprofundada da suficiência probatória quanto à autoria e materialidade delitivas demanda incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus.
A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos não viola o princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A reincidência do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
A análise aprofundada do conjunto fático-probatório sobre autoria e materialidade delitivas é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
A ausência de vínculos que indiquem estabilidade pessoal do agente pode justificar a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 105.591/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.08.2019; STJ, HC 596.321/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.09.2020; STJ, HC 653.187/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021; TJSP, HC 2276008-63.2024.8.26.0000, Rel. Des. Freitas Filho, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 03.10.2024.